Tribunal: TJMT
Processo: 1011873-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019415-08.2019
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
AGRAVADA: MARIA DAS DORES DE ARAUJO.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA SEGURADORA – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de no 1003285-19.2019.8.11.0007, determinou a realização de prova pericial, incumbido a parte ré, ora agravante, a pagar os honorários periciais no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
Em breve síntese, a agravante sustenta que não requereu a realização de perícia médica e que isto é de responsabilidade da parte autora.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que não seja compelida a cumprir a obrigação determinada em primeiro grau até o julgamento final deste agravo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a sua isenção do pagamento dos honorários periciais, que deve ser suportado pela parte agravada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator